Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma contradição a reconhecer. Na hipótese, embora o reconhecimento da ilegalidade, em tese, de impedir acesso de aluno por inadimplência, restou bem definido não ter ocorrido tal impedimento, ou seja, foi a embargante quem, conforme afirmou, deixou de ir às aula.
3. Divergência quanto à valoração da prova não é contradição. O que há é inconformismo com a conclusão jurídica adotada, o que desafia recurso próprio e não o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.